Tribunal: STJ
Processo: 1014527-54.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747025 - MT (2024/0348539-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DONATONI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO BRUNO DONATONI - MT028096
TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - MT018966
AGRAVADO
: VALMIR DA SILVA VIDIGAL
ADVOGADO
: PAULO SERGIO DANIEL - MT009173
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há que se falar em omissão se o Tribunal de origem enfrentou os pontos
suscitados pela recorrente, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.
2. Não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do
benefício da Justiça Gratuita.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: bab06dc9-6cd8-48df-a53c-91539be65a5a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747025 - MT (2024/0348539-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DONATONI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO BRUNO DONATONI - MT028096
TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - MT018966
AGRAVADO
: VALMIR DA SILVA VIDIGAL
ADVOGADO
: PAULO SERGIO DANIEL - MT009173
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há que se falar em omissão se o Tribunal de origem enfrentou os pontos
suscitados pela recorrente, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.
2. Não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do
benefício da Justiça Gratuita.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DANATONI ENGENHARIA LTDA. em face
da decisão que não admitiu seu recurso especial, o qual fora interposto, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em agravo de instrumento, negou provimento
ao seu recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C
PEDIDO DE LIMINAR – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA JUSTIÇA
GRATUITA NÃO CONCEDIDA – BENESSE QUE CASO– DEFERIDA TERIA
EFEITO EX NUNC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que
demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a
manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“O efeito da r. decisão que concede a justiça gratuita atinge tão somente os atos
posteriores a ela (efeito ex nunc), de modo que não contempla eventuais custas e
despesas processuais já recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r.
sentença. – Em que pese a concessão do benefício da gratuidade possa ocorrer a
qualquer tempo, não há como reconhecer o pedido de isenção de recolhimento
dos honorários advocatícios, fixados na fase de conhecimento, dado o efeito ex
nunc
da
concessão.
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJ-SP
-
AI:
21403252520228260000 SP 2140325-25.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia
Documento eletrônico VDA48135112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: 7f892268-5d3e-4c28-bd27-4c8c2828e0f9

Pizzotti, Data de Julgamento:
, 30a Câmara de Direito Privado, Data de
29/07/2022
Publicação:
).
29/07/2022
Alega a recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts.
98, 99, § 2o, 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
sustenta que houve omissão no julgamento dos embargos de declaração, pois o
Tribunal de origem não teria enfrentado o argumento relativo à inatividade da
sociedade como elemento para a concessão da gratuidade de justiça.
Argumenta, também, que os arts. 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil
teriam sido violados, pois a Corte local não teria observado o dever de intimar a parte
para complementar a documentação antes de indeferir o pedido de gratuidade.
Além disso, teria havido violação ao art. 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, pois o acórdão deixou de enfrentar os argumentos essenciais da parte
recorrente, relacionados à sua alegada hipossuficiência financeira.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 758/764.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Valmir da Silva Vidigal contra
Donatoni Engenharia Ltda., visando a que lhe seja concedida a escritura pública de
imóvel adquirido no loteamento Residencial Itamarati, sob o fundamento de que,
apesar de ter comprado regularmente o bem, não conseguiu registrá-lo, pois o lote não
consta no plano do loteamento aprovado junto ao 2o Serviço Notarial Registral de
Cuiabá.
Em primeira instância, o juiz indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado
pela executada (fls. 22/25), sob o fundamento de que, embora alegasse estar inativa e
sem condições financeiras, não apresentou documentos que comprovassem a real
situação econômica da empresa ou de seus sócios. Destacou que os custos
cartorários decorrem da própria atividade econômica desenvolvida pela empresa, que
já havia se beneficiado com a venda dos lotes.
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça (fls.
618/627). Afirmou que não restou demonstrada a hipossuficiência da pessoa jurídica
agravante, e ainda que a benesse, se concedida, teria apenas efeitos prospectivos (ex
), não alcançando despesas anteriores.
nunc
Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso especial alegando
violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC/2015, sob o argumento de que o
acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes
trazidos nos embargos de declaração, especialmente quanto à sua alegada inatividade
e à impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Sustenta, ainda, afronta
aos arts. 98 e 99, § 2o, do mesmo diploma legal, por entender que comprovou sua
Documento eletrônico VDA48135112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: 7f892268-5d3e-4c28-bd27-4c8c2828e0f9

hipossuficiência com documentos fiscais e declaração de inatividade, o que justificaria
a concessão da justiça gratuita, e que, antes de indeferir o pedido, o Tribunal deveria
tê-la intimado para complementar a documentação.
No tocante ao mérito da controvérsia, entendo que o recurso não merece
provimento, como se passa a expor.
Quanto à alegada violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC/2015, sob
o argumento de que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar
fundamentos relevantes trazidos nos embargos de declaração, especialmente quanto à
sua alegada inatividade e à impossibilidade de arcar com as despesas processuais,
não merece prosperar o presente recurso, uma vez que, no caso, os fatos e
argumentos suscitados pela parte foram devidamente enfrentados pela decisão
recorrida, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda
que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
Sobre as omissões alegadas, o Tribunal de origem, por meio do acórdão
que apreciou o agravo de instrumento, manifestou-se no sentido de que:

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da
justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando a hipossuficiência
devidamente comprovada, vez que não possuem passível de suportar taxas
cartorárias requisitadas.
O Juízo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial,
a quo
sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária
para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, bem como consignou:

“(...) O presente feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença há
mais de 08 anos, sendo que a parte Executada desde então tem
conhecimento quanto a obrigação de fazer e os custos com as despesas
cartorárias necessários para providenciar a escritura pública do imóvel sub
judice, sendo que em momento algum ao longo da tramitação processual foi
aventada sua hipossuficiência financeira para arcar com os respectivos
pagamentos. (...)
Alega ainda que há anos não possui atividade empresarial e que aguarda
somente a finalização das outorgas das escrituras para promover a baixa da
sociedade, e as finalizações dos procedimentos administrativos para esse
fim, uma vez que a sociedade teve como objeto a criação e comercialização
do Residencial Itamarati, sem, com isso, prolongar sua atividade, de modo
que após a construção e comercialização dos lotes residenciais, sua venda e
outorga da Escritura seria encerrada.
Contudo, inobstante as razões no sentido que a empresa está inativa e não
possui meios financeiros de suportar os gastos processuais e extrajudiciais,
não se pode perder de vista que as despesas cartorárias são decorrentes da
própria atividade econômica exercida pela Executada, sendo certo ainda que
não há nos autos documento que evidencie a atual e real situação financeira
inclusive de seus sócios, de modo a demonstrar claramente que não
conseguem suportar os encargos, inclusive porque que já se beneficiaram
com a venda dos lotes.
Desse modo, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte
Executada no id. 113095051. (...)” (ID. 172950152)

Documento eletrônico VDA48135112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: 7f892268-5d3e-4c28-bd27-4c8c2828e0f9

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve não êxito em demonstrar que
não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de
origem, não sendo possível depreender a hipossuficiência alegada.
Como bem pontuado pela decisão recorrida, “não se pode perder de vista que as
despesas cartorárias são decorrentes da própria atividade econômica exercida
pela Executada”.
Para além de não ser possível constatar a hipossuficiência alegada, necessário
destacar que o pleito se refere objetivamente para que a “justiça gratuita abrange
as práticas de atos cartorários para fins de cumprimento de ordem judicial”.
Contudo, ainda que fosse concedida a gratuidade da justiça pleiteada pela
Empresa Agravante, a benesse não alcançaria qualquer custas/despesa judicial já
existente, tendo em vista que não retroagem.
Neste sentido,
:
mutatis mutandis

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – GRATUIDADE PROCESSUAL –
EFEITOS "EX NUNC". Insurgência contra decisão que concedeu o benefício
da justiça gratuita à executada (agravante) com efeitos "
". É firme o
ex nunc
entendimento, no Superior Tribunal de Justiça e nesta Câmara julgadora, de
que a concessão do benefício da gratuidade processual não tem efeito
retroativo ("
"). Tendo a gratuidade sido deferida após o prazo para o
ex tunc
pagamento voluntário do débito, ou seja, após a conversão da ação
monitória em título executivo, seus efeitos não retroagem para atingir as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios do período
anterior ao deferimento da gratuidade. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - AI:
21909240220218260000
SP
2190924-02.2021.8.26.0000,
Relator:
Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento:
, 25a Câmara de
20/08/2021
Direito Privado, Data de Publicação:
)
20/08/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA – EFEITO EX NUNC. – O efeito da r. decisão que concede
a justiça gratuita atinge tão somente os atos posteriores a ela (efeito ex nunc
), de modo que não contempla eventuais custas e despesas processuais já
recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r. sentença. – Em
que pese a concessão do benefício da gratuidade possa ocorrer a qualquer
tempo, não há como reconhecer o pedido de isenção de recolhimento dos
honorários advocatícios, fixados na fase de conhecimento, dado o efeito ex

da
concessão.
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJ-SP
-
AI:
nunc
21403252520228260000 SP 2140325-25.2022.8.26.0000, Relator: Maria
Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento:
, 30a Câmara de Direito
29/07/2022
Privado, Data de Publicação:
)
29/07/2022

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE JUDICIÁRIA, COM EFEITOS PROSPECTIVOS. PLEITO DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
. NÃO ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO
EX TUNC
QUE POSSUI EFEITO
. IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO
EX NUNC
RETROAGIR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
(TJ-PR
00339212620238160000 Araucária, Relator: rotoli de macedo, Data de
Julgamento:
, 19a Câmara Cível, Data de Publicação:
)
28/08/2023
29/08/2023
Documento eletrônico VDA48135112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: 7f892268-5d3e-4c28-bd27-4c8c2828e0f9

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão
agravada tal como lançada.

Sobre o ponto, em sede de embargos de declaração, mais uma vez se
manifestou o Tribunal no sentido de que:

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante arguiu
haver omissão quanto à apreciação dos documentos contidos neste feito que
supostamente comprovam a inatividade da sociedade embargante bem como
ausência de rendimentos, fazendo jus à benesse pleiteada.
Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos
utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma
clara, dispondo que,
:
in verbis
(...)
Portanto, como já exarado nestes autos, reitera-se que, intimada a demonstrar sua
hipossuficiência, a agravante colacionou aos autos documentos dos quais não é
possível depreender a real situação financeira, deixando, portanto, de demonstrar
sua hipossuficiência.
(...)
Assim, em que pese sua irresignação, tem-se que os documentos anexados aos
autos foram levados em consideração e não se mostraram suficientes a comprovar
a alegada condição de hipossuficiência financeira da agravante.
Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio
dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela
Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Assim, não há que se falar em falha na prestação jurisdicional e em violação
aos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, já que, conforme comprovado, a
recorrente não logrou êxito em demonstrar sua condição de hipossuficiente.
Além do mais, alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria
necessária realize do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial por força da Súmula no 7 do STJ.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, conheço do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: 7f892268-5d3e-4c28-bd27-4c8c2828e0f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.747.025 / MT
Número Registro: 2024/0348539-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00493047120148110041 10145275420238110000 493047120148110041
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DONATONI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - MT018966
ANGELO BRUNO DONATONI - MT028096
AGRAVADO
: VALMIR DA SILVA VIDIGAL
ADVOGADO
: PAULO SERGIO DANIEL - MT009173
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:07
Código de Controle do Documento: e7d4aca7-efac-4ca3-9647-b186e0ff655d